Tribunal: TJBA
Processo: 0361862-27.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0361862-27.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEFA JANE DA SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
KARINE DA COSTA ROCHA BAPTISTA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Servidora pública aposentada. Estabilidade econômica. Parcela incorporada aos proventos. Recomposição com base no símbolo do cargo paradigma. Art. 92, §2º, da Lei estadual nº 6.677/1994. Reajuste vinculado ao símbolo em que fixada a vantagem. Irredutibilidade de proventos. Tutela de evidência mantida. Inclusão imediata em folha. Multa diária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação pelo rito comum que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito à recomposição da estabilidade econômica com base no símbolo 6-C, correspondente ao cargo de assessora ou equivalente na estrutura administrativa atual, com condenação ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, e deferimento de tutela de evidência para imediata inclusão em folha e pagamento regular da parcela, sob multa diária. Na origem, sustentou-se a ocorrência de redução significativa dos valores pagos a título de estabilidade econômica e gratificação de incentivo à qualificação profissional, com alegação de violação à irredutibilidade de proventos, requerendo-se a recomposição da vantagem, o pagamento das diferenças pretéritas e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.Há 4 questões em discussão: (i) definir se é cabível atribuir efeito suspensivo à apelação para afastar a tutela de evidência concedida na sentença; (ii) estabelecer qual é a correta interpretação do art. 92 da Lei estadual nº 6.677/1994 quanto ao critério de cálculo e reajuste da estabilidade econômica; (iii) determinar se a vantagem deve ser recomposta com base no símbolo em que foi fixada, e não pela diferença variável entre o valor do símbolo e o vencimento do cargo efetivo; e (iv) definir se a metodologia adotada pela administração, ao reduzir progressivamente o valor da parcela, afronta a irredutibilidade de proventos e a preservação do direito incorporado.

III. Razões de decidir

3.O art. 1.012, §1º, V, do CPC excepciona a regra geral do efeito suspensivo da apelação quando a sentença concede, confirma ou revoga tutela provisória, razão pela qual a tutela de evidência deferida na sentença produz efeitos imediatos.
4.A suspensão da eficácia da tutela de evidência não se justifica quando o provimento judicial visa restabelecer verba já incorporada aos proventos, de natureza alimentar, reputada paga a menor em razão de ato administrativo tido por ilegal.
5.O art. 311, IV, do CPC autoriza a tutela de evidência quando a prova documental se mostra robusta e os elementos defensivos não instauram dúvida razoável sobre o direito afirmado.
6.O art. 92, §2º, da Lei estadual nº 6.677/1994 estabelece critério objetivo de reajuste da estabilidade econômica, ao determinar que a vantagem pessoal será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, observadas as correlações e transformações estabelecidas em lei.
7.A interpretação que reduz a estabilidade econômica à mera diferença variável entre o valor do símbolo do cargo paradigma e o vencimento-base do cargo efetivo desconsidera a regra específica de atualização da vantagem e desvirtua a finalidade do instituto.
8.A estabilidade econômica existe para preservar o patamar remuneratório alcançado pelo servidor, e não para instituir parcela sujeita ao esvaziamento progressivo em razão de reajustes ordinários do vencimento-base.
9.Uma vez reconhecida a estabilidade econômica com base no símbolo 6-C do cargo paradigma, o pagamento da vantagem e seus reajustes subsequentes devem observar o valor correspondente a esse símbolo, ou ao seu equivalente na estrutura administrativa vigente.
10.A metodologia administrativa que conduz à redução sucessiva do valor nominal da estabilidade econômica afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.
11.A irredutibilidade de proventos também protege a integridade das parcelas legalmente devidas que compõem a remuneração, não sendo lícito reduzir vantagem específica incorporada sob o argumento de preservação do montante global recebido.
12.O ato jurídico perfeito consiste no reconhecimento da estabilidade econômica no símbolo correspondente, o que gera direito subjetivo à percepção da vantagem e à sua atualização segundo o critério legal vigente à época da incorporação.
13.Cabia ao ente público demonstrar, de modo claro e verificável, o fundamento jurídico e a memória de cálculo aptos a justificar a alteração da metodologia de pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.
14.A jurisprudência citada corrobora a preservação de vantagens incorporadas e a incidência do art. 92 da Lei estadual nº 6.677/1994 como fundamento para resguardar a estabilidade econômica e vedar redução remuneratória indevida.
15.Inexistindo erro na sentença, impõe-se sua manutenção, inclusive quanto à tutela de evidência e à recomposição da verba, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

16.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0361862-27.2013.8.05.0001, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada
JOSEFA JANE DA SILVA MARTINS

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.